Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1567/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do subitem 1.7 deste Acórdão, em consonância com o parecer da Secex/TCE emitido nos autos (peças 41/43). 1. Processo TC- Processo 004.869/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Airton Aquino Mota, ex-Prefeito (CPF XXX.041.443-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Iorque/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar a determinação constante do item 1.7.1. do Acórdão 1614/2019-TCU-Primeira Câmara e fixar o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) elabore e encaminhe ao TCU parecer conclusivo acerca da documentação constante da peça 28 dos autos, já encaminhada pelo Tribunal à autarquia, contendo elementos remetidos pelo Sr. Airton Aquino Mota, ex-Prefeito do Município de Nova Iorque/MA na gestão 2013/2016, a título de prestação de contas da aplicação de recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos relativos ao exercício de 2013 (processo original 23034.052282/2017-95); 1.7.2. esclarecer à Presidência do FNDE que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a determinação deste Tribunal pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.